Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-57.2018.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] aviada por Alexandre Bezerra Pinheiro em face da sentença[2] que, resolvendo a ação de conhecimento que manejara em desfavor do Rute Carvalho da Silva almejando a rescisão do contrato de compra e venda concertado entre as partes e sua reintegração na posse do imóvel negociado sob o prisma da inadimplência da ré quanto à quitação da integra do preço, julgara improcedente o pedido principal, sob o prisma da incidência da prescrição, e, outrossim, julgara improcedente o pedido da ora apelada na reconvenção que deduzira, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Como corolário dessa resolução, condenara o apelante em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa principal (artigo 85, § 2o, do CPC). Por sua vez, a apelada também fora condenada a honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção (artigo 85, § 2o, do CPC), suspendendo a sua exigibilidade devido à prévia concessão do benefício da gratuidade de justiça à ré/reconvinte. Inconformado, apelara o autor almejando a reforma da sentença, de forma que o pedido inicial seja julgado procedente. Divisando-se eventual intempestividade do apelo, fora assinalado prazo para que se manifestasse sobre o fato processual, tendo o interregno fluído em branco. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação aviada por Alexandre Bezerra Pinheiro em face da sentença que, resolvendo a ação de conhecimento que manejara em desfavor do Rute Carvalho da Silva almejando a rescisão do contrato de compra e venda concertado entre as partes e sua reintegração na posse do imóvel negociado sob o prisma da inadimplência da ré quanto à quitação da integra do preço, julgara improcedente o pedido principal, sob o prisma da incidência da prescrição, e, outrossim, julgara improcedente o pedido da ora apelada na reconvenção que deduzira, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Como corolário dessa resolução, condenara o apelante em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa principal (artigo 85, § 2o, do CPC). Por sua vez, a apelada também fora condenada a honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da reconvenção (artigo 85, § 2o, do CPC), suspendendo a sua exigibilidade devido à prévia concessão do benefício da gratuidade de justiça à ré/reconvinte. Almeja o apelante o provimento do apelo e a consequente reforma da sentença, de forma que o pedido inicial seja julgado procedente. Consoante emerge do alinhado, a matéria controversa está adstrita à aferição da validade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Alinhados esses parâmetros, antes do exame do apelo, deve ser promovido ao juízo de admissibilidade que lhe é inerente. Conquanto patente o inconformismo do apelante com a sentença que julgara improcedente o pedido que deduzira, o apelo que interpusera não merece ser conhecido ante a evidência de que fora agitado de forma serôdia por ter sido aviado após a expiração do prazo legalmente assinalado para o exercitamento desse direito, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Com efeito, em consonância com o preconizado pelo artigo 270 do estatuto processual vigente, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. A norma a que se refere o dispositivo trasladado é a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, assentando, sobre as intimações referentes ao processo judicial, o seguinte: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” Extraí-se do preceito legal trasladado que no ambiente do processo judicial eletrônico as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Essa Corte de Justiça, normatizando a tramitação do processo judicial eletrônico, editara a Portaria Conjunta no 53/2014, fixando que as intimações no PJE devem ser realizadas por meio eletrônico, como se infere do dispositivo abaixo reproduzido: “Art. 20. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419, de 2006. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais, nos termos do § 1o do art. 9o da Lei 11.419, de 2006. § 2o Quando, por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, com a digitalização e posterior destruição do documento físico. § 3o Poderão ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe, nos termos do art. 4o da Lei 11.419, de 2006. § 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, não se aplica o art. 22. Art. 21. No instrumento de notificação ou citação constará a indicação da forma de acesso ao inteiro teor da petição inicial no sítio eletrônico do PJe, nos termos do art. 6o da Lei 11.419, de 2006.” Deve ser destacado que, conforme o regramento legal reproduzido, caso o advogado não faça a leitura da intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados de seu envio, o sistema fará a leitura automática, a partir da qual o prazo se inicia. A forma de contagem deste prazo de 10 (dez) dias, outrossim, fora prevista na Portaria individualizada, que assim preceituara: “Art. 22. Para efeito da contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos de que trata o art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 2006, no sistema PJe: I - o dia inicial da contagem é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante; II - nos casos em que a consulta ocorrer em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. Parágrafo único. A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para a conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem, excetuada a hipótese do inciso II deste artigo.” Deflui dos preceitos normativos trasladados que as intimações no processo judicial eletrônico prescindem de disponibilização no DJE, porquanto são feitas por meio eletrônico em portal próprio. Outrossim, considera-se efetivada a intimação no momento em que o advogado efetivar e certificar a consulta eletrônica na aludida plataforma digital. Deve ser salientado que a referida consulta no portal do PJE deve ser feita em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da intimação à plataforma eletrônica. Caso o advogado não faça a leitura da intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos contados de seu envio, o sistema fará a leitura automática. O dia inicial da contagem do prazo para a prática do ato processual é o dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser de expediente no órgão comunicante, não havendo obrigatoriedade de publicação das intimações no Diário de Justiça Eletrônico. Ademais, deve ser sublinhado que, em atuando no ambiente virtual, o advogado necessariamente deverá ser cadastrado, viabilizando a utilização da plataforma eletrônica e o manejo do processo eletrônico, ficando, em contrapartida, inserido no portal no qual são disponibilizados os atos para fins de intimação. Com efeito, a Lei no 11.419/2006, fixara a necessidade de o advogado efetuar seu prévio credenciamento, como forma de acesso ao sistema do processo eletrônico e de efetivação dos atos de intimação, como se infere do abaixo reproduzido. “Art. 1o O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei. ..................................................................................... III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: ..................................................................................... b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos. § 1o O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. § 2o Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.” Essas previsões foram regulamentadas por essa Corte de Justiça por meio do ato já invocado - Portaria Conjunta do TJDFT no 53/2014 -, que, outrossim, individualizara a forma de credenciamento do advogado ao sistema PJe, pautando o seguinte: “Art. 6o Para acesso ao PJe, é obrigatória a utilização da assinatura digital a que se refere o art. 4o, § 5o, desta Portaria, com exceção das situações previstas no § 4o deste artigo. § 1o Os usuários terão acesso às funcionalidades do PJe de acordo com o perfil que lhes for atribuído no sistema e em razão da natureza de sua relação jurídico-processual. § 2o O fornecimento de certificados digitais aos usuários internos será de responsabilidade do TJDFT. § 3o Para as partes constantes do polo passivo, serão gerados códigos de acesso ao processo, com prazo de validade limitado, que lhes permitirão o acesso ao inteiro conteúdo dos autos eletrônicos, possibilitando-lhes o exercício do contraditório e da ampla defesa. § 4o Será possível o acesso ao sistema PJe por meio de usuário (login) e senha, exceto para: I - assinatura de documentos e arquivos; II - operações que exijam identificação por certificação digital; III - consulta e operações em processos que tramitem em sigilo ou em segredo de justiça. ..................................................................................... Art. 7o O credenciamento do usuário dar-se-á pela simples identificação por meio de seu certificado digital e remessa do formulário eletrônico disponibilizado no portal de acesso ao PJe, preenchido e assinado digitalmente. §1o O cadastramento para uso exclusivamente por meio de usuário (login) e senha deverá ser realizado presencialmente, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei 11.419, de 2006. §2o Alterações de dados cadastrais poderão ser realizadas pelos usuários, a qualquer momento, na seção respectiva do portal de acesso ao PJe, exceto as informações cadastrais obtidas de bancos de dados credenciados, como Receita Federal, Justiça Eleitoral e OAB, que deverão ser atualizadas diretamente nas respectivas fontes. ..................................................................................... §2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável. Art. 28. A consulta ao inteiro teor dos documentos juntados ao PJe somente estará disponível pela rede mundial de computadores, nos termos da Lei 11.419, de 2006, e da Resolução 121, de 5 de outubro de 2010, do CNJ, para as respectivas partes processuais, advogados em geral, Ministério Público e para os magistrados, sem prejuízo da possibilidade de visualização nas secretarias dos órgãos julgadores, à exceção daqueles que tramitarem em sigilo ou segredo de justiça. § 1o Para a consulta de que trata o caput deste artigo, será exigido o credenciamento no sistema, o qual será dispensado na hipótese de consulta realizada nas secretarias dos órgãos julgadores.” Estabelecida a forma de intimação no ambiente eletrônico, como cediço, o recurso de apelação deve observar o prazo insculpido no art. 1.003, §5o, do estatuto processual e as regras para seu cômputo nos artigos 219, 224 e 231, do mesmo diploma legal. Consignadas essas observações e aferida a forma da realização dos atos intimatórios e da contagem de prazo no processo judicial eletrônico, afere-se que a intimação do apelante do conteúdo do provimento monocrático se concretizara com sua ciência inequívoca do decisório, atestada pelo sistema eletrônico, no dia seguinte à prolação da sentença, ou seja, no dia 30 de outubro de 2019, quarta-feira, às 00h13mins, consoante atestara o expediente lavrado no processo de origem com esse objeto.[3] Considerando que os prazos no âmbito do PJE são contados automaticamente pelo próprio sistema, o início da fluência do interregno recursal de 15 (quinze) dias úteis ocorrera no dia útil subsequente da ciência inequívoca atestada, ou seja, dia 31 de outubro de 2019, quinta-feira, consoante preceitua o artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/06. Sob essa realidade, o prazo recursal alcançara seu termo no dia 22 de novembro de 2019, sexta-feira, de conformidade com o andamento processual cientificado pelo sistema, quando em consulta aos autos processuais na instância de origem, observada, nesse contexto, a nova fórmula de contagem dos prazos processuais fixada pelo artigo 219 do NCPC, ou seja, contados somente os dias úteis. Ocorre, contudo, que o apelo fora agitado somente no dia 25 de novembro de 2019, segunda-feira, ou seja, um dia útil após a expiração do prazo legal, posto que o apelante desconsiderara que a fluição de seu prazo iniciara com a sua ciência inequívoca e considerara, erroneamente, o início do transcurso recursal o dia seguinte da publicação da sentença no Diário Eletrônico Judicial. Fica patente, então, que a apelação fora aviada de forma serôdia, não ultrapassando o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, inviabilizando seu processamento e conhecimento. Ora, se acorrera aos autos espontaneamente e deles tivera acesso, inexoravelmente o patrono do apelante restara devida e eficazmente intimado da sentença, deflagrando o prazo recursal. Há que ser esclarecido, ademais, que, realizando sua ciência inequívoca pelo sistema eletrônico do teor do provimento jurisdicional prolatado nos autos antes da publicação da sentença – que se dá um dia após a disponibilização no órgão oficial, a teor do disposto no artigo 4o, § 3o, da Lei no. 11.419/06[4] -, tem-se que o apelante obtivera ciência antes da publicação – cujo objetivo é exatamente dar ciência do ato -, de modo que se aplica ao presente caso a regra geral de contagem de prazo, ou seja, com início no dia seguinte ao da efetiva ciência. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO SISTEMA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de ser intempestivo. 2. Nos termos do artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerando a ciência do patrono da parte na data em que efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão. 3. Constatando-se que houve ciência do advogado da parte no dia 18/07/2017 da decisão que foi desfavorável ao seu pleito, tal fato é suficiente para deflagrar o início do prazo recursal. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo iniciou-se no dia 19 de julho, vindo a findar-se em 08 de agosto. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 10 de agosto de 2017, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1065545, 07107904020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). “EMPRESARIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES: CONTRARRAZÕES DA AUTORA. INTEMPESTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO E NEGATIVA DE REPASSE POSTERIOR MEDIANTE ESTORNO. MOTIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU. CPC/15, ART. 373, II. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. A realização de carga dos autos pelo patrono da parte autora enseja a ciência inequívoca da decisão de abertura do prazo para contrarrazões, conforme art. 272, § 6o, do CPC/15, deflagrando, a partir daí, o cômputo do prazo de resposta, independentemente de posterior publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Nesse toar, se as razões de contrariedade não foram protocolizadas dentro desse interstício temporal, não se conhece dos argumentos lançados pela autora, em face da preclusão temporal. 2. A formação do litisconsórcio necessário se dá quando todos os envolvidos em uma lide devam sofrer os efeitos da condenação, seja por dispositivo de lei que obrigue a inclusão, seja pela necessidade de que seja a demanda decidida de modo uniforme para todas as partes, hipóteses às quais não se subsume o caso concreto. Ademais, a intervenção de terceiro pleiteada com esse propósito já foi objeto de indeferimento em decisão saneadora, contra a qual não se insurgiu o banco réu recorrente, provocando a preclusão da questão e inviabilizando nova rediscussão, conforme arts. 507, 1.009, § 1o, e 1.015, IX, do CPC/15. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 3. Do cotejo dos autos, verifica-se que a empresa autora recorrida e o banco réu apelante firmaram contrato de antecipação de crédito, possibilitando a antecipação dos valores advindos de sua atividade comercial via cartão de crédito e débito, mediante o pagamento de encargos, excetuadas as vendas não processadas. 3.1. A Cláusula 3a da aludida avença prevê a isenção de responsabilidade da instituição bancária por eventuais problemas que vierem a ocorrer quando da transmissão e/ou atualização das informações de crédito envidas pela(s) adquirente(s) com a qual a empresa mantenha ou venha a manter relacionamento, inclusive pela não realização do crédito da antecipação na conta corrente respectiva. As Cláusulas 1.4 e 5 obrigam a empresa, ainda, a restituir ao banco, autorizando-o a levar a débito de sua conta corrente, todos os valores que lhe foram antecipados e, após análise, recusados, de acordo com o respectivo vencimento. Para que o estorno realizado pelo banco ganhe credibilidade e confiança, deve ser demonstrado motivo razoável e justo para a sua realização. 4. No particular, a empresa autora recorrida noticiou que forneceu a terceiro serviço de publicidade, tendo recebido o valor de R$ 87.172,00 via cartão de crédito, consoante faz prova a Nota Fiscal Eletrônica juntada. Conquanto esse montante tenha sido objeto de antecipação de crédito, fato é que o banco réu recorrente, em momento ulterior, procedeu ao estorno da quantia em sua conta corrente. 4.1. Conquanto o banco recorrente tenha apresentado a justificativa de que a empresa CIELO seria a responsável pelo bloqueio do valor, razão pela qual procedeu ao estorno da quantia, não trouxe aos autos qualquer prova concreta dessa situação, limitando-se a justificar sua conduta com base no contrato. 4.2. O art. 373 do CPC/15 (antigo art. 333 do CPC/73) distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Cuida-se de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae. 4.3. Não tendo o réu recorrente se desincumbido do ônus de comprovar o fato negativo/extintivo/modificativo do direito postulado (CPC/15, art. 373, II; CPC/73, art. 333, II), prepondera a ilegalidade do estorno realizado, devendo ser mantida a r. sentença que proibiu a realização de novos descontos, determinando a restituição dos valores já cobrados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.” (Acórdão n.1122049, 20160710162368APC, Relator: ALFEU MACHADO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: 478/487) (Grifo nosso). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RESCISÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. 1. A retirada dos autos do cartório por advogado regularmente constituído, após a juntada da apelação da outra parte, torna inequívoca a ciência desta. Portanto, o prazo para apresentar contrarrazões e interpor recurso adesivo é contado a partir da respectiva carga. 2. Impossível conhecer o recurso adesivo protocolado após o prazo estabelecido de 15 dias úteis (inc. I do §2o do art. 997 c/c §5o do art. 1.003 do CPC), visto que é manifestamente intempestivo. 3. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele a condução do processo e o poder-dever de buscar os elementos necessários à sua convicção, bem como indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde do feito, tudo conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil. 4. Recurso adesivo não conhecido. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão n.1121361, 20160410060696APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 04/09/2018. Pág.: 566/582) “Apelação cível intempestiva: a carga dos autos pelo advogado da parte torna inequívoca a ciência da sentença já publicada, definindo o início da contagem do prazo recursal independentemente da disponibilização no Diário de Justiça.Litigância de má-fé não configurada.” (Acórdão n.1111254, 20170510025745APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: 359/366) Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo o apelante aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de ter veiculado a apelação após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado conhecimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Alfim, considerando que o apelo não fora conhecido e tendo sido aviado sob a nova regulação processual, o apelante sujeita-se ao disposto no artigo 85, §11, do novel Código de Processo Civil[5], que preceitua que, resolvido o recurso, os honorários advocatícios originalmente fixados deverão ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau recursal, observada a limitação contida nos §§ 2o e 3o para a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, que não poderá ser ultrapassada. Assim é que, fixada a verba honorária originalmente imposta ao apelante em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a verba deve ser majorada, ponderados os serviços desenvolvidos pelo patrono da apelada, para o equivalente a 11% (onze por cento) do valor atribuído à causa (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11), notadamente porque tivera que contrariar o apelo. Esteado nesses argumentos, não conheço do apelo por ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Considerando que o apelo não fora conhecido, majoro os honorários advocatícios originalmente imputados ao apelante para o equivalente 11% (onze por cento) do valor atribuído a causa, devidamente atualizado monetariamente (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID 14333958 - Apelação [2] - ID 14333956 - Sentença. [3] - Expedientes processo de origem n. ProCom 0703219-57.2018.8.07.0008 [4] - “Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.” [5] - NCPC, “Art. 85 -... § 11 – O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o 3o para a fase de conhecimento.”